Tribunal: TJDFT
Processo: 0709745-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0709745-20.2025.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Dispensada a oitiva do Juízo Suscitado. À Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 18 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora